Tribunal: STF
Processo: RE 70727
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-05-11
Data de publicação: 1972-05-11

Ementa:
- Condomínio em edifício residencial. Direito à vaga na garagem reconhecido pela instância ordinária. Recurso extraordinário referente às perdas e danos e à redução do número de vagas na garagem, e do qual não se conheceu por não comprovada a negativa de vigência da lei federal, nem o dissídio de jurisprudência. Embargos não conhecidos.